Tribunal: CARF
Processo: 13819.907223/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.907223/2012-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.421 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
DACUNHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, para análise pela unidade de origem da documentação anexada ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche (relator), que rejeitou a
proposta de conversão do julgamento em diligência. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche – Relator
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Refere-se o presente processo a Pedido de Restituição destinado ao
reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 29.200,06, relativo ao período de apuração
de 30/06/2008, originário de pagamento realizado a título de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (cód. 5856), alegadamente recolhida a maior do que o devido, o qual não
foi homologado pela unidade jurisdicionante por estar, o pagamento que teria dado origem ao
crédito, integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
Por economia processual e por sintetizar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o Relatório da decisão de piso:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907223/2012-79
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.421 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907223/2012-79

“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
indeferimento do Pedido de Restituição (PER) de no 13101.30950.190411.1.2.04- 7901,
nos termos do despacho decisório emitido em 05/12/2012 pela DRF de São Bernardo do
Campo/SP (rastreamento de n° 041046262).
No referido PER, a contribuinte indicou um crédito de R$ 29.200,06, referente ao
pagamento efetuado em 19/08/2008, de Cofins, 5856, do período de apuração encerrado
em 31/07/2008, no valor total de R$ 222.055,60.
Segundo o despacho decisório recorrido, a restituição foi indeferida porque o DARF
indicado como crédito estava totalmente utilizado para extinção de débito de mesmo
tributo e período de apuração, de acordo com as informações da DCTF apresentada pela
interessada. Em decorrência, o PER foi indeferido com base no art. 165 da Lei n° 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (CTN).
Cientificada em 17/12/2012, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade em
16/01/2013, alegando que o confronto entre o DARF indicado como crédito no PER em
análise e o débito descrito na DCTF retificadora do respectivo período de apuração
“revela a absoluta improcedência dos argumentos sustentados pelo Despacho
Decisório”. Aduz que o valor devido de Cofins é menor que o indicado no Despacho
Decisório. Afirma que entregou DCTF retificadora e que as informações do referido
despacho encontram amparo apenas na DCTF original, que foi integralmente substituída
e cancelada. Assevera que o valor informado na DCTF retificadora está em absoluta
confomidade com o demonstrado no Dacon retificador.
Requer o reconhecimento integral do crédito pleiteado”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR
(DRJ/Curitiba) considerou, por meio do Acórdão no 06-57.833 - 3a Turma da DRJ/CTA (doc. fls.
065 a 069)1, improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim
ementada:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 19/08/2008
RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE PROVAS.
A retificação de declaração apresentada à RFB que vise a reduzir tributo somente é
válida quando acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração original (art. 147 § 1o, do CTN).
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência de
pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 077 a 090) em
05/05/2017, por meio do qual contesta a decisão de primeira instância, alegando, em síntese,
que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.421 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907223/2012-79

a) formulou Pedido de Restituição por intermédio do qual pretende a
devolução de crédito relativo ao COFINS, apurado na competência
julho/2008, decorrente de pagamento parcialmente indevido no valor de R$
29.200,06, decorrentes da diferença entre o valor do débito apurado do
tributo no período e os respectivos créditos vinculados (pagamento +
suspensão);
b) enviou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e o
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) para
apreciação por parte do Fisco federal, restando, a cargo deste último, a
homologação do lançamento, mas findo o prazo de 05 (cinco) anos sem
manifestação
expressa
por
parte
deste,
considera-se
tacitamente
homologada a atividade exercida pela empresa, com a consequente
extinção do direito de a autoridade administrativa efetuar o lançamento de
ofício e/ou inscrever o débito em dívida ativa, entendimento que se extrai
dos arts. 149, parágrafo único e 150, §4o do CTN;
c) tendo em vista terem se passado quase nove anos da ocorrência do fato
gerador do PIS, e mais de cinco anos da transmissão do PER/DCOMP,
consectário lógico seria a extinção do direito do Fisco em rever a apuração
e declaração da recorrente, mas para a empresa demonstrar com
documentos hábeis a disponibilidade do crédito pleiteado, seria necessária a
abertura da apuração do tributo, com a possibilidade de revisão das suas
bases de cálculo pela autoridade administrativa, o que, em decorrência da
homologação tácita da apuração, “não há que falar em incerteza do crédito,
uma vez que todos os valores declarados foram chancelados pelo Fisco,
tornando-os imutáveis”;
d) não pode o fisco questionar, quase nove anos do fato gerador do tributo, as
bases utilizadas para compor o débito/crédito do PIS, de forma que, “se
havia qualquer dúvida quanto à apuração da Recorrente, seria necessária
a abertura de fiscalização pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
dentro do prazo decadencial e/ou a comprovação da ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do §4o do art. 150 do CTN”;
e) mesmo que seja aberta fiscalização para checar as informações declaradas
pela empresa ou que se baixe o processo em diligência, “a apuração do
COFINS do período de julho/2008 encontra-se revestida da certeza e
liquidez, não havendo como validar aquilo que já se encontra validado,
ainda que tacitamente”, de forma que “não se pode concluir que não há
limite temporal para análise da apuração do tributo que se pretende
restituir”;
f) ainda que a apuração do COFINS na competência julho/2008 esteja
devidamente homologada, pode demonstrar a disponibilidade do crédito
pleiteado através da sua escrituração contábil, confirmando, assim, a
ocorrência do fato gerador do tributo, sua base de cálculo e alíquota
aplicável;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.421 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907223/2012-79

g) as retificações que efetuou decorrem da apropriação de “créditos relativos
aos serviços de transporte tomados junto a empresas optantes pelo Simples
Nacional, nos termos do art. 3o, inciso II, das Leis n.° 10.637/2002 e
10.833/20033 c/c o Ato Declaratório Interpretativo n.° 15, de 26 de
setembro de 20074, e na eliminação dos créditos anteriormente tomados,
relativos a serviços de Vigilância Patrimonial”;
h) no que tange ao Simples Nacional, teria deixado de aplicar o redutor de
75% previsto nos §§19 e 20 do art. 3o da Lei no 10.833/20025, “por
entender que após o advento da Lei Complementar n.o 123/2006, o direito
à apropriação do crédito relativo aos serviços de transporte tomados junto
a optantes pelo Simples Nacional deixou de ser uma exceção e passou a se
enquadrar na regra geral do art. 3o, inciso II, das Leis n.° 10.637/2001 e
10.833/2002 – em relação aos quais não há previsão de qualquer limite
percentual”, de forma que, “considerado o montante total dos transportes
contratados junto a Pessoas Jurídicas optantes pelo Simples Nacional, a
empresa havia tomado créditos no valor correspondente a 75%” e, “uma
vez eliminado este redutor, a empresa se apropriou de forma integral
destes créditos, que, somados ao valor dos transportes tomados junto a
pessoas jurídicas não-optantes pelo Simples Nacional alcança o valor total
dos créditos apropriados”; e
i) após os ajustes promovidos, verificou a redução dos valores a pagar a título
de COFINS, sendo a diferença foi considerada como pagamento indevido
ou a maior passível de restituição, podendo ser, os dados declarados,
passíveis de confirmação no DACON, DCTF, Balancete Analítico e
Razões Analíticos que diz trazer, os quais demonstrariam a composição da
base de cálculo e a alíquota aplicável ao tributo.
Diante de tais argumentos, requer o conhecimento e o provimento do presente
Recurso “de modo a ser integralmente deferido o Pedido de Restituição da Recorrente, objeto do
PER/DCOMP n.o 13101.30950.190411.1.2.04-7901, tendo em vista (i) o efetivo pagamento a
maior realizado pela Recorrente; (ii) o reconhecimento da decadência do direito do fisco em
rever a apuração da Recorrente relativa à competência julho/2008, ou, ainda (iii) pela
demonstração inequívoca em escrituração contábil da ocorrência do fato gerador, da base de
cálculo, e alíquota na competência julho/2008”. Ao fim, “protesta por todos os meios de prova
admitidos pelo processo administrativo fiscal, notadamente a juntada de documentos e a baixa
do feito em diligência, para demonstração da regularidade de todos os valores informados neste
processo”.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Competência para julgamento do feito
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.421 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907223/2012-79

O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Análise do mérito
A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pelo indeferimento do Pedido de Restituição formalizado no PER/DCOMP no
13101.30950.190411.1.2.04-7901, de 19/04/2011 (doc. fls. 007 a 010), relativo ao período de
apuração encerrado em 31/07/2008, por meio da qual a recorrente informou ter realizado
pagamento a maior da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (cód.
5856). O indébito teria ocorrido, segundo a recorrente, em função ajustes promovidos pela
empresa, após os quais verificou a redução dos valores a pagar a título da Contribuição e
promoveu as devidas retificações na DCTF relativa ao período.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade
jurisdicionante constatou que o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte relativos aos relativos ao período de apuração PA 31/07/2008. O
Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo hígida a
não homologação do direito creditório pleiteado.
Mantenho o entendimento de que a Manifestação de Inconformidade deve estar
minimamente instruída com informações relativas à situação fática que teria motivado a redução
dos tributos ou eventual erro que teria ensejado a redução do montante devido e que devem ainda
ser carreados elementos que permitam, ainda que de forma incipiente, demonstrar a existência do
direito ao crédito.
Pelos elementos constantes dos autos, e pelo pude depreender o contexto fático-
legal que revolve o caso concreto, chego à conclusão de que não foram carreados aos autos,
quando da instauração do litígio, elementos que indicassem o erro de apuração da contribuição
devida e que demonstrassem a existência do direito ao crédito, como a escrita contábil e fiscal e

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.421 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907223/2012-79

os documentos a ela inerentes, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior, o que
levou, para este Relator, corretamente a decisão de piso à improcedência da Manifestação de
Inconformidade, uma vez que junto à Manifestação de Inconformidade foram anexadas somente
cópias das declarações transmitidas.
Desta forma, entendi despicienda a realização de diligência e possível a análise do
mérito para julgar a demanda em desfavor do contribuinte, negando-lhe provimento ao Recurso,
tendo sido, contudo, vencido no Colegiado que decidira por converter em diligência o
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Voto Vencedor
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Redatora designada.
Dada a devida vênia ao voto proferido pelo ilustre relator do presente processo,
ouso discordar em parte das razões ali apresentadas.
Como visto acima, trata a presente contenda de compensação não homologada,
por meio de despacho decisório eletrônico, tendo em vista que, a partir das características do
DARF indicado, foi identificado que o referido pagamento havia sido integralmente utilizado
para a quitação de outros débitos do contribuinte, não lhe restando crédito disponível para efetuar
a compensação solicitada.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte argumenta que teria
recolhido no período contribuição a maior do que a efetivamente devida e que teria retificado a
sua DCTF no intuito de demonstrar os valores corretos do débito apurado. Juntou, nesta
oportunidade, DACON e DCTF retificadora transmitida, com o correspondente recibo de
entrega.
Nesse contexto, restou incontroverso nos autos que a DCTF originalmente
transmitida não dava respaldo ao pedido de compensação apresentada, tanto que o contribuinte
procedeu à retificação da sua DCTF.
Ocorre que, ao analisar o caso, a DRJ entendeu por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, sob o fundamento de que a simples entrega de
declaração retificadora, por si só, não possuiria o condão de comprovar a existência de
pagamento indevido ou a maior, dispondo ser imprescindível a apresentação de escrituração
contábil/fiscal apta a comprovar a correção das retificações ali inseridas.
Entendo que não merece reparo a decisão recorrida quando se leva em
consideração a época em que proferida e a instrução probatória constante dos autos naquela
oportunidade. Isso porque, de fato, o Recorrente não anexou à sua manifestação de
inconformidade documentação contábil/fiscal apta a comprovar o direito creditório alegado, nos
moldes da DCTF retificadora apresentada, o que impossibilitava à DRJ confirmar a veracidade
das informações retificadas.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.421 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907223/2012-79

Considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório é um
requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do que preconiza o
art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente caso, que versa
sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art. 36 da Lei no
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal,
quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal), penso acertada a improcedência da peça de defesa naquela oportunidade.
Porém, em decorrência dos fundamentos constantes da decisão proferida pela
DRJ, o Recorrente, adicionalmente à documentação anexada desde a sua manifestação de
inconformidade, trouxe aos autos por meio do seu Recurso Voluntário o balancete analítico e os
razões analíticos (docs. 04 e 05 do recurso).
O cerne da divergência por mim apresentada, e seguida pelos demais conselheiros
desta turma de julgamento, portanto, versa sobre a possibilidade de conhecimento da
documentação acostada pelo contribuinte quando da interposição do Recurso Voluntário, ou seja,
sobre a configuração ou não da preclusão quanto à sua juntada aos autos, o que impacta
diretamente na sua apreciação.
Entendeu o relator por não conhecer da documentação acostada quando da
interposição do Recurso Voluntário, e, como consequência, por negar provimento ao referido
recurso, sob o fundamento de que “não foram carreados aos autos, quando da instauração do
litígio, elementos que indicassem o erro de apuração da contribuição devida e que
demonstrassem a existência do direito ao crédito, como a escrita contábil e fiscal e os
documentos a ela inerentes”.
Sobre este tema, consoante já tive a oportunidade de me manifestar em situações
anteriores, entendo que a análise da documentação trazida em sede de recurso voluntário,
tendente a comprovar argumentação já trazida desde a manifestação de inconformidade, não
encontra óbice no instituto da preclusão.
Isso porque, no meu entender, a documentação anexada ao Recurso Voluntário
destina-se a contrapor as razões do indeferimento procedido pela DRJ. Nessa ótica, não haveria
óbice à sua apreciação nesta instância, a qual encontra respaldo na alínea c do parágrafo 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Até porque, do teor dos autos, é possível constatar que a indicação quanto à
necessidade de apresentação de documentação contábil/fiscal para comprovar o direito creditório
pretendido constou tão somente da decisão proferida pela DRJ, não tendo sido mencionada em
nenhuma passagem do despacho decisório outrora proferido, o qual limitou-se a alegar a
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.421 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907223/2012-79

insuficiência do DARF indicado para quitação do débito descrito na DCOMP, face à sua
utilização para quitação de outros débitos do contribuinte.
Como se não bastasse, é cediço que os elementos necessários à comprovação da
certeza e liquidez exigida pelo art. 170 do CTN não encontra respaldo em norma jurídica
expressa, tanto que se fez necessária a elaboração do Parecer Normativo no 02/2015 para a
elucidação desta temática, a qual suscitava inúmeras dúvidas, inclusive por parte da fiscalização.
Por tais razões, não entendo apropriado se exigir do contribuinte que tivesse
juntado esta documentação contábil/fiscal mencionada pela DRJ necessariamente quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, quando o despacho
decisório direcionava o foco da demanda para outra questão, qual seja, a não identificação do
crédito face à sua já utilização para quitação de outros débitos.
Nesse mesmo sentido, trago a seguir trecho extraído do voto proferido pelo
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis na Resolução no 3201-002.432, de 17 de dezembro de 2019, o
qual expressa entendimento na mesma linha do apresentado no presente voto, admitindo a
possibilidade de conhecimento da documentação anexada juntamente com o Recurso Voluntário,
com fulcro na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 :
Conforme acima relatado, está-se diante de um despacho decisório eletrônico exarado a
partir das informações que já se encontravam disponíveis nos sistemas da Receita
Federal, vindo o Recorrente a apresentar informações adicionais relativas ao crédito que
alega ter direito após a ciência do acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) quando
lhe fora informado da necessidade de tal medida.
De acordo com a alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal – PAF), o contribuinte encontra-se autorizado a carrear aos autos
elementos comprobatórios após a Impugnação/Manifestação de Inconformidade quando
se destinarem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, considerando o princípio da busca pela verdade material, bem como o
princípio do formalismo moderado, e tendo em vista a inconstitucionalidade já
declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do alargamento da base de cálculo da
contribuição promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado por se tratar de decisão definitiva prolatada na
sistemática da repercussão geral, assim como as informações constantes do recurso
voluntário, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para
que se tomem as seguintes medidas:
a) confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado em face das informações
constantes dos autos, intimando-se o Recorrente para prestar informações adicionais e
apresentar elementos comprobatórios do crédito (escrita e documentação fiscal);
b) elaborar relatório conclusivo abarcando os resultados da diligência;
c) cientificar o Recorrente dos resultados da diligência, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
Logo, quanto a este ponto específico, entendo que não há que se falar em
preclusão, devendo tais elementos probatórios serem conhecidos por este Colegiado para fins de
julgamento desta lide.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.421 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907223/2012-79

Até porque, ao assim proceder, se estará fazendo valer os princípios da busca pela
verdade material, do formalismo moderado, da moralidade e da eficiência, evitando-se tanto o
enriquecimento indevido por parte da Fazenda Nacional - concretizado nos casos de crédito
comprovadamente existentes, mas cuja compensação restou não homologada sob o fundamento
de que a documentação não poderia ser analisada tão somente em razão do momento em que
apresentada -, quanto a judicialização de cobranças tributárias que se sabe serem indevidas -
diante da comprovação já apresentada no processo administrativo fiscal.
Nesse mesmo sentido, há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade
material.JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazêlo em outro momento processual. É possível o deferimento do pedido
para apresentação de provas após o prazo para impugnação quando comprovada a
ocorrência de hipótese normativa que faculte tal permissão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONJUNTO
PROBATÓRIO.A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de
serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço,
tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento.No
entanto, cabe restabelecer as deduções glosadas pela fiscalização quando não há dúvida
razoável no que tange à realização das despesas médicas, que demande a necessidade de
complementação da prova, tendo em conta a avaliação do conjunto probatório carreado
aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. VACINA. MEDICAMENTO. A legislação
não admite a dedução de despesa com aplicação de vacina, salvo na hipótese de integrar
a conta emitida por estabelecimento hospitalar. (Acórdão no 2401-007.399 de
17/01/2020) (Grifos apostos).
Assim, concluo no sentido de que a documentação acostada aos autos pelo
contribuinte quando da interposição do Recurso Voluntário há de ser conhecida por este
Colegiado. Ocorre que tais documentos não chegaram a ser analisados pela unidade de origem, a
qual possui competência para fazê-lo.
Nesse contexto, penso que a presente demanda não se encontra suficientemente
instruída para fins de julgamento, tornando-se necessária a conversão do feito em diligência para
que a unidade de origem aprecie esta documentação, manifestando-se sobre a certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.421 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.907223/2012-79

Por fim, não é demais registrar que a baixa em diligência aqui proposta não visa
suprir deficiência probatória do contribuinte, a quem compete tal ônus em caso de pedido de
compensação, mas apenas conceder-lhe o direito à apreciação das provas já anexadas pelo
mesmo ao processo, visto que a sua juntada a posteriori se deu com amparo no disposto na
alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, determinando que os autos sejam remetidos à unidade de origem, para
que esta analise a documentação acostada aos autos pelo contribuinte em seu Recurso
Voluntário, manifestando-se, por meio de laudo conclusivo, acerca da certeza e liquidez do
direito creditório pretendido pelo recorrente.
Após, o contribuinte deverá ser intimado sobre o resultado da diligência, para que
se manifeste no prazo legal.
Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado, para fins de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital